Tribunal: TJSP
Processo: 2101631-50.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA. IMPENHORABILIDADE. Decisão de primeiro grau que diante da ausência de comprovação da impenhorabilidade dos valores constritos, converteu a indisponibilidade em penhora e determinou a transferência do numerário para conta judicial. Insurgência da executada. Impossibilidade. Invocação imprópria da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA. IMPENHORABILIDADE. Decisão de primeiro grau que diante da ausência de comprovação da impenhorabilidade dos valores constritos, converteu a indisponibilidade em penhora e determinou a transferência do numerário para conta judicial. Insurgência da executada. Impossibilidade. Invocação imprópria da interpretação extensiva da regra do art. 833, X, do CPC. Entendimento jurisprudencial lastreado em dois fundamentos: i) ter a constrição recaído sobre importância poupada pelo devedor; e ii) não se verificar, no caso concreto, abuso, má-fé, ou fraude por parte do devedor. Devedora que não se desincumbiu do ônus de comprovar que os valores penhorados consistem em reserva monetária. Decisão mantida. Recurso desprovido.